Tribunal: TJBA
Processo: 8031715-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031715-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇAS DE MORTE À EX-ESPOSA – MEDIDAS PROTETIVAS – AMPLIAÇÃO DA MEDIDA DE DISTANCIAMENTO DE 500 METROS PARA 800 METROS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO SUPOSTO DIREITO DE VISITAR A FILHA MENOR DO CASAL NA ESCOLA QUE SITUA-SE NA ÁREA DE PROIBIÇÃO – DIREITO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO NO JUÍZO COMPETENTE – REITERADOS E SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS ANTES IMPOSTAS – AMPLIAÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO O ACRESCIMO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A AMPLIAÇÃO DO DISTANCIAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – Ampliação da medida protetiva de distanciamento do paciente em relação a sua ex-esposa de 500 para 800 metros, em face do descumprimento reiterado das medidas antes impostas com base em constantes ameaças de morte

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Alegação de que o paciente estava indo visitar a filha menor na escola, em geral no horário do intervalo, e que a ampliação da referida distância afetou o respectivo direito de visita, pois a escola “encontra-se exatamente dentro da área de proibição determinada pela medida ampliada”.

3 – O impetrante pleiteia a redução da aludida distância além de requerer permissão para que o paciente possa visitar, nos horários de intervalo, a filha na escola e, “caso assim decida o Juízo de família, possa buscá-la para eventual visita nos demais horários, sem qualquer contato coma genitora ou filha maior da mesma”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – C
onforme Boletim de Ocorrência registrado na D
elegacia Especial de Atendimento à Mulher/Deam, a ex-esposa do ora paciente narrou que estava sofrendo constantes ameaças de morte proferidas pelo referido acusado, tanto diretamente à ofendida como através da filha mais velha do casal, sendo reiteradamente perseguida por ele em diversos lugares, notadamente em restaurantes, na academia onde pratica atividade física e no local de trabalho.

5 - Os documentos que instruem o presente
writ
evidenciam que, em 07/11/2024, foram aplicadas medidas protetivas de urgência contra o ora paciente, seguindo-se nova decisão em 14/03/2025, “em razão de sucessivos descumprimentos das medidas cautelares protetivas pelo requerido”, razão ela qual foi acrescida a medida cautelar de monitoramento eletrônico, e, posteriormente, em 24/042025, nova decisão foi proferida, em face de alertas emitidos pela Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas/CMEP, os quais indicam a presença de novos descumprimentos da medida protetiva, e assim, o Juízo monocrático ampliou o distanciamento para, no mínimo, 800 (oitocentos) metros da suposta ofendida.

6 – Os reiterados descumprimentos das medidas de proteção impostas judicialmente justificam as sucessivas ampliações das medidas até então aplicadas, as quais, inclusive, segundo afirma o ora impetrante, sequer são dotadas de “eficácia para impedir o cometimento de crimes”, fato este que, por óbvio, afasta a pretendida redução da medida.

7 – Por outro lado, o arguído direito de visita à filha menor do paciente deve ser discutido no Juízo competente, o qual se for o caso, poderá regulamentar forma, local, tempo, periodicidade etc, atinente ao suposto direito e, caso seja decidido que é adequado o exercício de tal direito na
escola de sua filha menor, “no horário do intervalo”, como, segundo o impetrante, o paciente fazia antes da ampliação da medida protetiva ora discutida, a autoridade impetrada poderá, se for pertinente, rever tal ampliação visando evitar o conflito de decisões, mas sem deixar, por óbvio, de proceder a devida análise da ponderação de valores para decidir qual direito deve prevalecer na hipótese específica
sub examine,
razão pela qual é incabível neste momento, proferir qualquer decisão acerca do mencionado direto de visita, como requereu o impetrante, nem reformar a decisão que ampliou as medidas protetivas adotadas com o objetivo de proteger a vida da ex-esposa do ora paciente.

8 – Resta evidenciado que os fundamentos apresentados pela impetrante não podem ser admitidos, e não havendo ilegalidade na ampliação das medidas protetivas impostas ao ora paciente, impõe-se a denegação da ordem.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM DENEGADA

HC 8031715-35.2025.8.05.0000 – SALVADOR

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8031715-35.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
ANSELMO RODRIGUES DA COSTA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator